Tribunal: TJMT
Processo: 1042590-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042590-34.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILSON LEITE DA SILVA - CPF: 081.075.801-68 (AGRAVADO), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), TATIANE LEITE DA SILVA - CPF: 001.654.241-09 (AGRAVADO), ALIETE CONRRADA E SILVA - CPF: 836.461.321-91 (AGRAVADO), CIDIANE LEITE DA SILVA - CPF: 018.053.341-07 (AGRAVADO), SAMUEL SOUTO DE OLIVEIRA - CPF: 017.688.571-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA FUNDADA EM TOI. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA FRAUDE E DA AUTORIA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de recuperação de consumo de energia no valor de R$ 2.184,74, acolheu a consignação em pagamento e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios de sucumbência.

2.

II. Questão em discussão

3.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de recuperação de consumo fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, desacompanhado de prova técnica pericial que demonstre a fraude e sua autoria; (ii) verificar se a ausência de decisão condenatória anterior ao óbito do consumidor impede a transmissão do direito à indenização por dano moral ao espólio; (iii) avaliar a existência de abalo moral indenizável decorrente da cobrança indevida e da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não possui presunção absoluta de veracidade, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar tecnicamente a irregularidade e a autoria da suposta fraude (REsp 1135661/RS).

4. A simples constatação de desvio no medidor, sem perícia ou outro elemento técnico robusto, não basta para justificar a cobrança por recuperação de consumo, tampouco autoriza a inversão do ônus da prova contra o consumidor, parte hipossuficiente na relação.

5. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de valores sem a devida comprovação, enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC, especialmente quando relacionada à suspensão do fornecimento de serviço essencial.

6. A morte do titular da ação não afasta a possibilidade de reparação moral, sendo transmissível ao espólio quando configurado o dano antes do óbito, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica fundada exclusivamente em TOI, sem prova técnica da fraude e da autoria, é ilícita e enseja a declaração de inexigibilidade do débito. 2. A falha na prestação do serviço público essencial, com cobrança indevida, configura dano moral indenizável.
3. O direito à indenização por dano moral é transmissível ao espólio quando configurado o dano antes do falecimento do titular."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts.
6o, VIII; 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1135661/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.11.2010, DJe 04.02.2011; TJMT, Ap. Cível 1000044-88.2022.8.11.0053, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Consignação
manejada pelo
ESPÓLIO DE WILSON LEITE DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexigibilidade da cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 2.184,74 (dois mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), devendo a parte requerida proceder ao recálculo do débito e do histórico da unidade consumidora, desconsiderando o TOI objeto desta lide, acolhendo o pedido de consignação em pagamento e condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como condenando a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 331629935).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a controvérsia recursal demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo incompatível com o julgamento monocrático. Sustenta que, a sentença merece reforma total, pois desconsiderou as provas documentais e técnicas produzidas pela concessionária e violou frontalmente a regulamentação da ANEEL, notadamente os artigos 129 e 130 da Resolução no 414/2010, que legitimam o procedimento de recuperação de consumo.

Assevera que, a irregularidade (desvio de energia no ramal de entrada) foi constatada mediante inspeção regular, lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 63883446, e que o consumidor foi devidamente notificado, tendo-lhe sido franqueada a oportunidade de apresentar defesa e/ou recurso administrativo, o que não foi exercido.

Argumenta também que a impossibilidade de realizar a prova pericial judicial decorreu de fato superveniente (troca de titularidade da unidade consumidora), o qual não é imputável à empresa. Por consequência, a ausência de laudo judicial não deveria afastar a validade do procedimento administrativo que foi regularmente instruído.

Adicionalmente, a agravante defende que a condenação por danos morais deve ser reformada integralmente, pois não há nos autos qualquer elemento capaz de caracterizar ofensa à honra, imagem ou dignidade do consumidor, configurando a situação mero aborrecimento não indenizável. Mais crucialmente, alega que a ausência de uma decisão condenatória anterior ao óbito do autor originário (Wilson Leite da Silva) impede a patrimonialização e a consequente transmissão do alegado direito indenizatório aos herdeiros, dada a sua natureza personalíssima.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, dando provimento ao recurso de apelação, para que seja Adicionalmente, a apelante defende que a condenação por danos morais deve ser reformada integralmente, pois não há nos autos qualquer elemento capaz de caracterizar ofensa à honra, imagem ou dignidade do consumidor, configurando a situação mero aborrecimento não indenizável. Mais crucialmente, alega que a ausência de uma decisão condenatória anterior ao óbito do autor originário (Wilson Leite da Silva) impede a patrimonialização e a consequente transmissão do alegado direito indenizatório aos herdeiros, dada a sua natureza personalíssima (Id. 341442871).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo interno e manutenção da decisão monocrática (Id. 342653854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Consignação
manejada pelo
ESPÓLIO DE WILSON LEITE DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexigibilidade da cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 2.184,74 (dois mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), devendo a parte requerida proceder ao recálculo do débito e do histórico da unidade consumidora, desconsiderando o TOI objeto desta lide, acolhendo o pedido de consignação em pagamento e condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como condenando a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 331629935).

Inicialmente, cumpre observar que a controvérsia central reside na legitimidade da cobrança de recuperação de consumo apurada unilateralmente pela concessionária, com base exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção, sem a devida comprovação técnica da irregularidade alegada e da autoria por parte do consumidor.

O ordenamento jurídico consumerista, notadamente o Código de Defesa do Consumidor, estabelece a necessidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo, conforme disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, em consonância com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Incumbe à concessionária de serviço público, portanto, o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade no medidor de energia elétrica, bem como demonstrar a autoria da suposta fraude pelo consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua residência. Trata-se de princípio basilar do direito que a boa-fé se presume, enquanto a má-fé deve ser provada. Nesse sentido, o julgamento do REsp 1135661/RS, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado em 16 de novembro de 2010.

Cito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIAELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. Recurso Especial em que se discute a possibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 2.
A empresa concessionária não tem direito à inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto não ostenta a qualidade de consumidor, mas de fornecedor do serviço
. 3.
In casu, constatou-se por prova técnica que o medidor encontrava-se fraudado, e contra isso não se insurgiu o consumidor. A empresa constituiu um título com o qual buscou pagar-se do preço, imputando, contudo, a autoria da fraude ao consumidor sponte sua
. 4.
Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa, como entendeu a Corte de origem
. 5. A empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. 6. A inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor equivale a tornar objetiva sua responsabilidade, hipótese inaceitável nas relações de direito do consumidor, pois este se encontra em posição e inferioridade econômica em relação à concessionária. 7. A boa-fé no CDC é o princípio orientador das condutas sociais, estreitamente ligado ao principio da razoabilidade, dele se deduzindo o comportamento em que as partes devem se pautar. Sob essa nova perspectiva contratual, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor.8. Recurso Especial provido.” (STJ - REsp: 1135661 RS 2009/0070734-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/11/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2011) (destaquei)

Esta Corte de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apurada de forma unilateral pela concessionária e sem base consistente nas ocorrências que afirma ter constatado, especialmente quando não observados os procedimentos estabelecidos pela Resolução 414/2010 da ANEEL e, posteriormente, pela Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, que exigem a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção, o fornecimento de evidências técnicas robustas e o cumprimento rigoroso dos procedimentos de fiscalização e notificação.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO DO STJ. INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. PROVA TÉCNICA NÃO REALIZADA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos da Resolução 414/2010 da ANEEL
. 2. De acordo com o entendimento do e. STJ: “não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJE 04/02/2011),
logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova . 3. Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC
. 4.
A cobrança indevida, configura o dano moral indenizável, cujo valor deve atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. 5. Recurso desprovido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000044-88.2022.8.11 .0053, Relator.: Des (a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024) (destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DE DÉBITOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade de débitos relacionados à recuperação de consumo e condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. II. Questão em discussão 2 . A controvérsia reside em: (i) saber se é cabível a nulidade dos débitos apurados na recuperação de consumo e; (ii) verificar a existência de dano moral em razão da cobrança indevida. III. Razões de decidir 3.
Constatada a nulidade dos débitos relativos à recuperação de consumo, tendo em vista a ausência de comprovação da irregularidade ou do benefício à consumidora, é adequada a manutenção da inexigibilidade das faturas questionadas. 4. Inexistência de corte de energia elétrica ou negativação da consumidora em razão das cobranças discutidas, não configurando abalo extrapatrimonial capaz de justificar a condenação por danos morais. 5. Afastada a condenação por danos morais, reconhece-se a sucumbência recíproca entre as partes, com repartição proporcional dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de irregularidade ou benefício ao consumidor enseja a nulidade de débitos relativos à recuperação de consumo, não havendo, porém, dano moral na hipótese de inexistência de corte de energia ou negativação do consumidor." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 14; CPC/2015, arts. 85 e 86. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1042713-95 .2022.8.11.0041; STJ, AgRg no AREsp 604 .582/RJ.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10144766620218110015, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO (TOI) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NA COBRANÇA. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO N.o 1000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da "Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito (TOI) c/c Indenização por Danos Morais", condenando a Ré a declarar indevidas cobranças referentes a janeiro/2023, no valor de R$ 10 .364,53, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 9.000,00. A Apelante pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da cobrança de recuperação de consumo referente ao período de 10/2021 a 12/2022, no valor de R$ 10.364,53, e (ii) determinar a existência de dano moral indenizável e, sendo o caso, a adequação do quantum fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A regularidade da cobrança de recuperação de consumo deve observar os parâmetros da Resolução n.o 1000/2021 da ANEEL, que exige a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o fornecimento de evidências técnicas e o cumprimento de procedimentos de fiscalização e notificação, conforme disposto nos arts. 590 e 591. 4. No caso, embora o TOI tenha sido emitido e assinado pela esposa do consumidor, a Apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar a origem da cobrança, tampouco vinculou os valores cobrados ao consumo efetivamente realizado. A ausência de laudos técnicos conclusivos e de perícia no medidor impede a caracterização da irregularidade alegada, em desacordo com o art. 373, II, do CPC. 5. A falha no serviço é evidente, configurando violação dos direitos do consumidor previstos no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e do dever de transparência na relação de consumo. A cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de energia elétrica extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência
. 6. Quanto ao quantum indenizatório, a fixação do valor de R$ 9.000,00 mostrou-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da indenização, o montante deve ser reduzido para R$ 4 .000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 9 .000,00 para R$ 4.000,00. Tese de julgamento: 1. A cobrança de recuperação de consumo por irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser fundamentada em provas técnicas consistentes, sendo ilícita sua imposição quando tais elementos não são apresentados. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia e a falha no dever de transparência da concessionária configuram dano moral passível de reparação. 3. O quantum indenizatório deve ser proporcional ao dano causado, observando o caráter compensatório e pedagógico da medida. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL n.o 1000/2021, arts. 590 e 591. Jurisprudência relevante citada: 1. TJMT, Ap 1038026-12.2021 .8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10 .12.2024, publicado no DJE 13.12.2024. 2. TJMT, Ap 1019867-02.2021.8 .11.0015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, julgado em 16.02 .2023, publicado no DJE 22.02.2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10203561020238110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025) (destaquei)

No caso dos autos, verifica-se que a apelante fundamentou a cobrança exclusivamente no TOI emitido unilateralmente, sem apresentar elementos técnicos suficientes e convincentes que comprovem, de forma inequívoca, a existência da irregularidade alegada e, principalmente, a autoria da suposta fraude por parte do consumidor. A mera constatação registrada no termo de inspeção, desacompanhada de laudo técnico pericial que ateste a materialidade da fraude e sua autoria, não se mostra suficiente para embasar a legitimidade da cobrança.

No que tange ao dever de indenizar por danos morais, a sentença recorrida também merece ser mantida. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada exclusivamente em cobrança apurada unilateralmente, sem a devida comprovação da legitimidade do débito, configura flagrante falha na prestação do serviço e violação aos princípios consumeristas. O serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza essencial, sendo indispensável à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança não comprovada adequadamente configura dano moral indenizável, extrapolando os meros aborrecimentos cotidianos. A interrupção indevida do fornecimento de energia e a falha no dever de transparência da concessionária configuram dano moral passível de reparação, conforme entendimento reiterado nos julgados colacionados. A cobrança indevida, por si só
, já configura o dano moral indenizável
, sendo certo que a suspensão do serviço essencial agrava consideravelmente a situação, justificando plenamente a condenação imposta na sentença recorrida.

A agravante não trouxe aos autos elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre a legalidade de sua conduta e a regularidade do procedimento adotado, sem, contudo, apresentar a prova técnica robusta que seria indispensável para sustentar a legitimidade da cobrança questionada. A insurgência recursal não merece acolhida, porquanto desprovida de fundamento jurídico apto a desconstituir a decisão de primeiro grau.

Por fim, ressalto que a sentença recorrida observou rigorosamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tanto ao declarar a inexigibilidade do débito quanto ao reconhecer o dever de indenizar por danos morais. A decisão atendeu ao comando legal previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação dos serviços.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026